Tribunal: TJES
Processo: 0000013-79.2024.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-79.2024.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRYSTIANO MATEUS CARDOSO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PERTO DE ESCOLA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Chrystiano Mateus Cardoso Marques contra sentença da Vara Única da Comarca de Itarana que o condenou à pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e 530 dias-multa pela prática dos crimes de tráfico de drogas com causa de aumento por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, III) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311, §2º, III), em concurso material. A condenação teve como base apreensão em flagrante realizada no centro do município, quando o réu foi flagrado entregando pinos de cocaína a usuário previamente combinado via WhatsApp, além de conduzir motocicleta com sinais de adulteração no chassi e no motor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas, mesmo diante da alegação de que se baseou apenas em depoimentos policiais; e (ii) verificar se a conduta do réu ao adquirir e conduzir veículo com sinais de adulteração, sem cautelas mínimas, configura o delito previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, ou se seria caso de absolvição ou desclassificação para receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas
, verifica-se que a condenação é confirmada pela coerência e firmeza do conjunto probatório, composto por flagrante presenciado por policiais, apreensão da droga com o usuário, confirmação da compra pelo próprio usuário e laudo toxicológico que atestou a substância como cocaína.

4. A jurisprudência do STJ reconhece validade probatória aos depoimentos de policiais quando prestados sob contraditório e em consonância com demais elementos dos autos (AgRg no HC n. 838.442/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.12.2023).

5. A incidência da majorante do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06 é mantida, pois comprovado que o tráfico ocorreu nas imediações de escola pública, espaço de especial proteção legal.

6.
Em relação ao pedido de absolvição do delito de adulteração de sinal identificador
, ressalta-se que a condenação deve ser mantida, pois o réu adquiriu motocicleta em condições evidentemente suspeitas (sem documentação, por valor abaixo do mercado, sem conhecer o vendedor), o que caracteriza dolo eventual e satisfaz a elementar “deveria saber”, exigida pelo tipo penal (CP, art. 311, §2º, inc. III).

7.
A tese de desclassificação para receptação é rejeitada
, uma vez que o tipo penal de adulteração exige apenas a assunção do risco pelo agente quanto à origem ilícita do veículo, não sendo necessária perícia técnica ou conhecimento específico.

8. O laudo pericial confirmou adulterações grosseiras no chassi e no motor, com identificação de motor proveniente de veículo com restrição por furto, reforçando o dolo eventual na conduta do réu.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000013-79.2024.8.08.0027
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRYSTIANO MATEUS CARDOSO MARQUES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO HERZOG PATUZO FRANCO - ES26450-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
Chrystiano Mateus Cardoso Marques
contra a sentença de id. 14617886, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itarana, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art.
33, caput, c/c art. 40, inc. III
, da Lei 11.343/06
e art. 311, §2º, inc. III
, do Código Penal, em concurso material.

Acerca dos fatos
, a peça de ingresso informa, em síntese, que no dia 13 de junho de 2024, no Centro do município de Itarana, policiais militares, em patrulhamento próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiza Grimaldi, avistaram o denunciado entregando a Adriano dos Santos Motha quatro pinos de cocaína e recebendo em troca uma nota de R$ 100,00 (cem reais).

Em razão do flagrante, realizaram a abordagem e apreenderam no bolso da bermuda do réu o dinheiro entregue por “Adriano” e no chão, os pinos de “cocaína” que foram dispensados por “Adriano” ao perceber que seriam abordados.

O usuário confirmou a compra da droga e relatou tê-la solicitado previamente ao réu, pelo aplicativo WhatsApp.

Na mesma ocasião, o réu conduzia uma motocicleta Honda/XRE 300 ABS, cor vermelha, placa RKO-7E73, a qual, em vistoria, apresentou sinais de adulteração no número do chassi e do motor.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas
, verifico que a
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, pelos autos de apreensão e de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (id. 14616818), pelo laudo de exame químico (id. 14617841), bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Em relação a
autoria
, em que pese as alegações da defesa no sentido de que a condenação estaria baseada apenas em depoimentos de policiais, verifico que restou cabalmente demonstrada.

Nesse sentido, observo que na esfera extrajudicial (id. 14616818) o usuário de drogas “Adriano” afirmou que adquiriu o entorpecente do acusado, solicitando a droga via “whatsapp” e que pagou por cada pino de “cocaína”, o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Na esfera judicial (id. 14617876), o militar Thiago Chiabai Ribeiro afirmou que quando se aproximou do Ginásio e da Creche da cidade, viu o réu entregando uma substância que aparentava ser droga para uma pessoa, razão pela qual fizeram a abordagem dos dois.

A testemunha esclareceu, que “
a pessoa que acompanhava o réu afirmou ter adquirido a droga dele
” e que referida pessoa tentou dispensar a droga, jogando-a para baixo de um carro, mas que o entorpecente foi localizado.

Relatou, também, que o réu estava em uma moto e que ao verificarem a documentação constataram irregularidade, pois havia indícios de que havia sido clonada, ante a remarcação do Chassi.

Por fim, afirmou que o réu já era conhecido da polícia, pois já havia recebido denúncias de que ele estava envolvido com o tráfico na região do “Rizzi”.

Verifico que os depoimentos da testemunha se mostrou coeso e coerente durante toda a instrução criminal, bem como em consonância com o depoimento do usuário “Adriano”, não havendo motivo para desacreditar a palavra do policial militar, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

O conjunto probatório é firme e convergente: (i) o flagrante visualizado diretamente pelos policiais militares; (ii) a apreensão da droga em poder do usuário “Adriano”, imediatamente após a entrega; (iii) a confirmação do comprador de que adquiriu o entorpecente do apelante; (iv) o laudo toxicológico que atestou tratar-se de cocaína

No caso, não se trata de condenação baseada apenas em palavra policial, mas em prova direta, documental e pericial, que demonstram a autoria e a materialidade.

A incidência da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, também restou configurada, pois a comercialização do entorpecente ocorreu nas imediações de escola pública, ambiente de especial proteção legal.

Desse modo,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em relação ao pedido de absolvição do crime de adulteração de sinal em veículo automotor
, também não vejo como acolher.

A defesa afirma que o apelante não possuía conhecimento técnico para identificar adulterações na motocicleta.

No entanto, o próprio réu admitiu ter adquirido a motocicleta em circunstâncias suspeitas: por valor abaixo do mercado, sem documentação hábil e sem sequer conhecer o vendedor.

Tal conduta evidencia
dolo eventual
, na medida em que o agente optou por não verificar a regularidade do bem, assumindo o risco de utilizar veículo adulterado.

Destaco que a elementar normativa ‘deveria saber’ prevista no art. 311, §2º, inc. III, do CP, é satisfeita quando o agente age com indiferença quanto à origem ou à regularidade do veículo, configurando dolo eventual.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(HC: 00000000000000982670, Relator.: Ministro
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), 6ª Turma, Data da Publicação DJEN
05/06/2025
).

Na hipótese, o laudo pericial nº 9103/2024 constatou adulteração tanto no número do chassi quanto do motor, revelando-se, inclusive, que o motor original pertencia a veículo com restrição por furto.

Inviável, ainda, acolher o
pedido de desclassificação para o crime de receptação
, uma vez que a configuração do tipo penal do art. 311, §2º, III, do CP, exige apenas que o agente “devesse saber” estar adulterado o sinal identificador, não sendo necessário demonstrar a efetiva ciência técnica sobre a adulteração, mas sim a conduta negligente ou dolosa do agente em assumir o risco de utilizar veículo em tais condições.

No caso em análise, além da adulteração grosseira constatada na perícia, o apelante adquiriu a motocicleta sem qualquer cautela mínima exigida pela normalidade social — não conhecia o vendedor, pagou preço significativamente abaixo do mercado e não recebeu documentação idônea do veículo, assumindo o risco de utilizar veículo adulterado.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a prática do delito previsto no art. 311, §2º, inc. III, do CP, razão pela qual,
conservo
a condenação.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.